Tribunal: TJSP
Processo: 0006829-17.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0006829-17.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
WESLEY PEREIRA DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006829-17.2018.8.26.0438 - Voto no 37282 – M
2
.Apelação Criminal sem Revisão no 0006829-17.2018.8.26.0438
Origem: 1a Vara Judicial/Penápolis
Magistrado: Marcelo Yukio Misaka
Apelante: WESLEY PEREIRA DUARTE
Apelado: Ministério Público
Voto no 37282
APELAÇÃO

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

AMEAÇA - Autoria e materialidade delitiva
devidamente comprovadas Relatos da vítima e
testemunhas firmes e coerentes
Crime de
ameaça devidamente caracterizado
Conduta
dolosa comprovada - Versão do réu restou isolada
nos autos
Argumentos trazidos em apelação
não merecem acolhida
Sentença mantida

Recurso defensivo improvido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por WESLEY PEREIRA DUARTE contra a r.
sentença de fls. 218/220, que o condenou à pena de 01 mês 05
dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia
03.06.2018, no período vespertino, na Rua Antônio Flávio
Martins Ferreira Neto, 161, o apelante ameaçou, por palavras,
sua ex-namorada Dayana Lima Pisara de Brito, de causar-lhe
mal injusto e grave.
Consta
que
ofensor
e
ofendida
mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente
sete anos, sendo que há sete meses estavam separados.
Ocorreu que a vítima iniciou um novo relacionamento amoroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006829-17.2018.8.26.0438 - Voto no 37282 – M
3
e, ao tomar conhecimento de tal fato, o acusado começou a
passar em frente à residência de Dayana por diversas vezes.
No dia dos fatos, ele foi até a casa da vítima e, em conversa
com a genitora dela, disse que todos os dias pretendia matar a
ofendida. Além disso, no dia 03 de agosto de 2018, por volta
de 23h30min, o réu foi até a casa da ofendida e tentou abrir o
portão, mas deixou o local no momento em que o genitor da
Dayana saiu.
Apela a defesa em busca da absolvição,
alegando que tudo não passa de tentativa da vítima e sua
família de prejudicarem o réu em função do término do
relacionamento (fls. 230/231).
O recurso foi contrariado (fls. 239/240)
e a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 247/249).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o
apelante negou a imputação. Disse que foi namorado da vítima
por cerca de oito anos. Nunca teve qualquer problema com a
mãe da ofendida (fls. 148/152).
Sua pueril negativa não convence.
Primeiro, a defesa não trouxe aos autos
qualquer elemento que atestasse a intenção de a vítima e seus
familiares imputarem ao réu injustamente a prática do crime,
o que cabia à parte, consoante dicção do art. 156, do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006829-17.2018.8.26.0438 - Voto no 37282 – M
4
Aliás, o próprio acusado disse que jamais
teve problemas com a genitora da ofendida, causando enorme
estranheza que justamente ela tivesse, então, engendrado
uma mentira para prejudicar o acusado.
Em segundo lugar, o restante da prova
aponta que os fatos se deram como descritos na denúncia.
A vítima soube por intermédio de sua mãe
que o réu, em conversa com essa última, disse que queria
matar a ofendida; ele, inclusive, deu detalhes de como
pretendida fazê-lo. Namoraram por quase oito anos. Já tinha
um novo relacionamento, mas o acusado não (fls. 130/134).
Desse modo, temos que a vítima prestou
declarações extremamente firmes e coerentes, tendo narrado
as atitudes do réu com precisão e riqueza de detalhes, não
havendo, ainda, qualquer motivo para que não sejam acolhidas
com credibilidade.
Assim, não há motivos para desacreditar a
palavra da vítima, inexistindo elementos hábeis a ilidir suas
falas, tendo ela sido contundente em relatar as agressões e
ameaças feitas pelo réu.
Note-se que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes muitas vezes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
palavras da vítima para a elucidação dos fatos, sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido
agredido
fisicamente
sua
mulher,
causando-lhe ferimentos detalhados em laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006829-17.2018.8.26.0438 - Voto no 37282 – M
5
policial técnico; havendo ainda outros elementos
em correlação, dentre os quais ameaças, antes
registradas em delegacia especializada; não se
admite que o julgador singular rejeite a peça
vestibular da Promotoria de Justiça, esta fulcrada
na violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal;
incidindo a Lei 11.340/2006, denominada 'Lei
Maria da Penha.” (TJRJ, RSE 2009.05100230,
rel. Luiz Felipe Haddad, 08.06.2009).
Além disso, os depoimentos da vítima
foram corroborados pelo restante do conjunto probatório.
A testemunha Marian, genitora da Dayana,
ratificou ter ouvido do réu as ameaças proferidas contra a
ofendida (fls. 135/139).
O pai da ofendida não presenciou os fatos,
mas confirmou que, ao término do namoro, o acusado passou a
perseguir a vítima (fls. 140/143).
A testemunha a defesa nada esclareceu
sobre as ameaças proferidas (fls. 144/147).
Portanto, não há que se falar em absolvição
por falta de provas, pois mais do que suficientes as aqui
amealhadas.
O réu, a seu turno, não fez qualquer prova,
sequer comparecendo em Juízo para dar sua versão sobre os
fatos.
No mais, é certo que as atitudes e palavras
proferidas pelo réu fez com que a vítima se sentisse
verdadeiramente atemorizada (assim como sua família).
Por fim, as penas foram fixadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006829-17.2018.8.26.0438 - Voto no 37282 – M
6
proporcionalidade, sofrendo único recrudescimento por conta
da agravante correspondente à violência doméstica, além de
ter sido fixado o regime mais brando, ficando a condenação
mantida em seus exatos termos.
Desse modo, diante de tudo quanto o
exposto, vê-se não caber qualquer modificação ao decisum
condenatório, que necessariamente é de ser reiterado tal qual
lançado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, ficando mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator